Tribunal: TJMT
Processo: 1020597-19.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020597-19.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[RONIEL DESTEFANI ALVES MIRANDA - CPF: 061.815.181-85 (ADVOGADO), RONIEL DESTEFANI ALVES MIRANDA - CPF: 061.815.181-85 (IMPETRANTE), PATRICIA ALT DA SILVA - CPF: 061.413.981-38 (IMPETRANTE), GERMANDO DO CARMO BEZERRA - CPF: 293.167.661-68 (PACIENTE), 2° Vara Criminal de Cáceres/MT (IMPETRADO), PATRICIA ALT DA SILVA - CPF: 061.413.981-38 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GENIRA RITA BATISTA - CPF: 003.809.481-92 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1020597-19.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: RONIEL DESTEFANI ALVES MIRANDA, PATRICIA ALT DA SILVA
PACIENTE: GERMANDO DO CARMO BEZERRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE AMEAÇA CONCRETA OU HISTÓRICO DE VIOLÊNCIA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
LIMINAR RATIFICADA
.
ORDEM CONCEDIDA
.

I. Caso em exame:

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 24-A da Lei 11.340/2006, em razão de descumprimento de medidas protetivas de urgência impostas pelo juízo da 2a Vara Criminal de Cáceres/MT.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia cinge-se à possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, considerando: (i) a ausência de ameaça concreta à vítima após a intimação das medidas protetivas; (ii) a inexistência de histórico anterior de violência física; (iii) o conflito de natureza patrimonial relacionado à partilha de imóvel comum.

III. Razões de decidir:

3. Embora haja indícios de descumprimento das medidas protetivas impostas, não restou evidenciado risco atual e concreto à integridade física ou psíquica da vítima, tampouco reiteração delitiva.

4. A prisão preventiva, medida de exceção, deve ceder espaço às cautelares menos gravosas, quando suficientes para acautelar o processo e resguardar os bens jurídicos tutelados, conforme orientação do art. 319 do Código de Processo Penal.

5. O histórico relacional e os elementos dos autos demonstram que a motivação do descumprimento está ligada à disputa patrimonial, e não à perpetração de atos violentos.

6. A manutenção da custódia cautelar, nas circunstâncias, configura medida desproporcional, cabendo substituí-la por cautelares eficazes à proteção da vítima e do regular andamento do feito.

IV. Dispositivo e tese:

7.
Ordem concedida
.

Teses de julgamento:

“1. A prisão preventiva somente se justifica diante da existência de risco concreto à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.”

“2. A ausência de histórico de violência física, aliada à inexistência de ameaça direta à vítima, autoriza a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, desde que suficientes à proteção da vítima e à garantia da ordem pública.”

_______

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXI e LXV; CPP, arts. 282, 312 e 319; Lei 11.340/2006, art. 24-A.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1020597-19.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: RONIEL DESTEFANI ALVES MIRANDA, PATRICIA ALT DA SILVA
PACIENTE: GERMANDO DO CARMO BEZERRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Patrícia Alt da Silva e Roniel Destefani Alves de Miranda, em favor de Germando do Carmo Bezerra, preso preventivamente pela suposta prática do crime de descumprimento de medidas protetivas [art. 24-A da Lei n. 11.340/2006], apontando como autoridade coatora o juízo da 2a Vara Criminal de Cáceres.

Os impetrantes aduzem que a vítima não foi ameaçada na data dos fatos, tampouco agredida fisicamente pelo paciente durante os 24 anos de convivência, não representando nenhum risco à sua integridade física.

Assevera que não estão presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, postulando, ao final, a substituição da medida extrema por outras menos gravosas.

A liminar foi concedida, com a substituição da prisão preventiva por cautelares diversas.

A autoridade coatora prestou suas informações, e a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Rosana Marra, opinou pela concessão da ordem, com a ratificação da liminar.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1020597-19.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O paciente,
GERMANDO DO CARMO BEZERRA
, foi denunciado pela suposta prática do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência [art. 24-A da Lei n. 11.340/2006], consoante se infere de excertos da exordial acusatória,
verbis
:

“Consta do presente caderno investigativo que, no dia
23 de abril de 2025
, por volta das
22h
, na residência localizada na Rua Boa Vista, n. 73, Bairro Santo Antônio, nesta cidade e comarca de Cáceres/MT, o denunciado
Germando do Carmo Bezerra
, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta,
descumpriu as medidas protetivas de urgência
concedidas em favor da vítima
G. R. B.
, sua ex-convivente, nos autos PJE n. 1003622-98.2025.8.11.0006, condutas perpetradas em decorrência da relação íntima de afeto havida entre o casal.

Consoante apurado, a vítima e o denunciado conviveram maritalmente por cerca de 25 (vinte e cinco) anos, não possuindo filhos em comum, estando separados desde junho de 2024.

Ressai que, em virtude de requerimento da ofendida, foram deferidas medidas protetivas em favor dela nos autos PJE n. 1003622-98.2025.8.11.0006, impondo ao denunciado, dentre outras, afastamento do domicílio, proibição de aproximar-se da ofendida e de seus familiares, no limite mínimo de 200 (duzentos) metros, manter contato com ela, familiares e testemunhas, por qualquer meio de comunicação, bem como proibição de frequentar a residência em que a ofendida atualmente habita, o local que desempenha suas atividades laborais e a residência de sua família, sendo ele devidamente intimado na data de 23.04.2025, às 21h05 (anexo).

Narram os autos que, nas circunstâncias de local e tempo supradescritas, após ser intimado da concessão das medidas protetivas pelo oficial de justiça Paulo Roberto Santana Lucas, o denunciado dirigiu-se à residência de Erivaldo Padiar Batista, filho da vítima, local em que ela também estava residindo, momento em que ela, ao avistá-lo, correu para os fundos da casa, apenas ouvindo ele dizer ao seu filho:
‘Cadê a mulher, cadê a tua mãe? Ela não tinha falado que a gente ia entrar num acordo da casa?’
, bem como ofendeu Erivaldo, xingando-o de vagabundo.

Na ocasião, Erivaldo disse ao denunciado para resolver esse assunto com a justiça e não com a mãe dele, sendo que, na sequência, ele saiu do local.

Assim, ao perpetrar a conduta acima narrada, o denunciado descumpriu as medidas protetivas concedidas em favor da vítima nos autos PJE n. 1003622-98.2025.8.11.0006”.

A prisão preventiva do paciente foi decretada com lastro na
garantia da ordem pública
, como se vê:

“Resta, assim, a análise dos pressupostos e fundamentos para tal medida, isto é, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
.

Em relação ao primeiro deles, observa-se que os elementos informativos são hábeis para demonstrar,
primo ictu oculi
, a materialidade e os indícios de autoria, conclusão esta que se extrai do próprio auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, depoimentos, interrogatório, bem como dos demais documentos encartados aos autos.

Conforme relatado pela autoridade policial, no dia
23 de abril de 2025
, o oficial de justiça Paulo Roberto Santana Lucas, após cumprir a determinação judicial proferida nos autos 1003622-98.2025.8.11.0006, que deferiu medida protetiva de urgência em favor de G. R. B. contra seu ex-companheiro Germando do Carmo Bezerra, intimou o requerido Germando quanto à decisão,
informando-o de que deveria afastar-se do lar e da vítima
.

Germando
, ao ser intimado, teria reagido com exaltação, recusando-se a sair da residência e afirmou que procuraria a vítima, tendo declarado que resolveria a situação
‘mesmo que tenha que matá-la’
. Diante disso, o oficial acionou a polícia.

Em seguida, a guarnição Policial Militar deslocou-se até a residência onde G. R. B. estava temporariamente alojada – casa de seu filho, Erivaldo Padiar Batista. A vítima relatou aos policiais que se escondeu nos fundos da casa ao perceber a aproximação de Germando. Em seguida, Germando teria iniciado uma discussão com Erivaldo, questionando de forma alterada os motivos da medida protetiva. Erivaldo mandou Germando embora, dizendo que resolvesse a questão com a Justiça. Germando então deixou o local.

A vítima, G. R. B., confirmou o relacionamento de 25 anos com Germando, de quem está separada desde junho de 2024. Declarou que
decidiu pedir a medida protetiva no mesmo dia dos fatos
, e que
não foi diretamente ameaçada por Germando após sua intimação
.
G. R. B. associou a irritação de Germando à decisão judicial envolvendo o imóvel
que ambos compartilharam, cuja venda estava em discussão.

Erivaldo, por sua vez, declarou que acolheu a mãe desde a separação, por ela ter sofrido violência doméstica durante o relacionamento. Confirmou a chegada de Germando à sua residência poucos minutos após a citação judicial, com comportamento agressivo, inclusive xingando-o de
‘vagabundo’
. Disse que Germando afirmou que
‘isso não ia ficar assim’
, embora não tenha ameaçado diretamente G. R. B.. O oficial de justiça Paulo Roberto confirmou que, ao intimar Germando, este se recusou a sair da residência e saiu dizendo que procuraria G. R. B., o que motivou o acionamento da polícia.

Germando, em seu interrogatório, admitiu que foi até a casa de Erivaldo após receber a citação, alegando querer saber o motivo da denúncia da ex-companheira. Declarou que não entende de leis, que não teve intenção de ameaça, e que foi expulso do local por Erivaldo. Negou ter cometido qualquer tipo de violência doméstica contra G. durante os 27 anos de convivência, alegando que a separação ocorreu por decisão dela, após uma suposta traição. Reforçou que a discussão quanto ao valor de venda da casa teria motivado o pedido da medida protetiva. Após diligência na residência de Germando, a GUPM o localizou e o encaminhou, sem lesões corporais, à delegacia para registro do boletim de ocorrência e demais providências legais.

Em relação ao
periculum libertatis
, analisando as circunstâncias do caso em mesa, em um juízo de cognição sumária próprio do momento processual, entendo que estão presentes nos autos os requisitos da custódia cautelar, notadamente o da garantia da ordem pública. Apesar de ser considerado um conceito amplo, a ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione elevada gravidade no seio social.

Embora seja certo que a gravidade do delito, por si só, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta do agente, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem abalar a ordem pública. Sobre o tema,
‘tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura’
(STJ, AgRg no RHC n. 188.075/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/8/2024).

In casu
, é de bom alvitre realçar que se trata de crime cuja repercussão é extremamente grave no seio da sociedade local (descumprimento de medida protetiva de urgência), de forma a catalisar, sem sombra de dúvidas, sérios abalos a ordem pública, de sorte que a permanência do investigado em liberdade no seio da comunidade catalisará um forte sentimento de impunidade e de insegurança, bem como propiciará, sobremaneira, que encontrem os mesmos estímulos relacionados com a infração penal que fora cometida, se em liberdade permanecerem.

Não por outro motivo, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso possui entendimento no sentido de que a gravidade em concreto da conduta, sobretudo em situações como às ora narradas, impossibilita a concessão de medidas cautelares diversas da prisão, fato este que torna legítima a decretação da prisão preventiva como medida para assegurar a garantia da ordem pública.

Sobre o tema,
‘inexiste constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva estiver pautada na necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, materializadas na gravidade dos delitos e no modus operandi dos pacientes’
(TJMT, N.U 1001163-63.2023.8.11.9005, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/10/2023).

Logo, verificado o preenchimento das hipóteses de admissibilidade, bem como comprovada a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, alternativa não resta senão o deferimento da representação, com a consequente decretação da prisão preventiva do acusado, como medida para assegurar a garantia da ordem pública”.

A Defensoria Pública Estadual, na resposta à acusação, postulou a revogação da prisão preventiva, cujo pleito foi indeferido pelo juízo de origem, que assim fundamentou:

“Pois bem. Sustenta a defesa que a prisão preventiva deve ser revogada em razão da falta de homogeneidade com a eventual sentença condenatória uma vez que a pena em tese aplicada inadmitirá regime inicial fechado.

Entretanto, em que pese os argumentos ventilados pela defesa, entendo que a manutenção da prisão preventiva mostra-se medida necessária e adequada. Isso porque
os fatos descritos na denúncia evidenciam elevada gravidade
, sendo certo que as circunstâncias do caso concreto — notadamente o
modus operandi
do agente — revelam risco concreto à ordem pública, a qual se veria gravemente abalada com a eventual soltura do acusado.

Com efeito, conforme já consignado na decisão que decretou a custódia cautelar do acusado, consta dos autos que, ao ser intimado pelo oficial de justiça acerca das medidas protetivas deferidas em seu desfavor, o investigado reagiu de forma exaltada e proferindo ameaça direta à integridade física da vítima, afirmando que
‘resolveria a situação, mesmo que tivesse que matá-la’
. Diante da gravidade da situação, o oficial de justiça se viu compelido a acionar a força policial, o que revela, de forma inequívoca, a periculosidade do agente, bem como o fundado receio de reiteração delitiva, justificando-se, assim, a manutenção da segregação cautelar como medida indispensável à garantia da ordem pública e à efetividade das medidas protetivas anteriormente impostas.

Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta dos agentes, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem abalar a ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.

Assim, constata-se que
a ordem pública permanece em risco com a eventual soltura do acusado, em razão da reiteração delitiva por ele demonstrada
. Desse modo, o requisito da garantia da ordem pública mantém-se hígido, nos exatos termos da decisão que decretou a custódia cautelar. Ressalte-se que não houve qualquer modificação fática ou jurídica apta a afastar os fundamentos que embasaram a decretação da prisão preventiva, os quais permanecem plenamente válidos e atuais.

Friso, por oportuno, que
‘as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis’
(TJMT, Enunciado Orientativo 43, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Especificamente acerca do ponto trazido pela defesa,
‘a prisão preventiva não viola o princípio da homogeneidade das prisões e nem mesmo o princípio da presunção da inocência, pois, para além de ter natureza diversa da prisão decorrente de sentença condenatória, é de cunho meramente processual e acautelatório, com finalidade completamente distinta da prisão-pena’
(TJMT, N.U 1032316-32.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024).

Como se observa, os motivos ensejadores da decretação da prisão preventiva ainda subsistem com robustez, de forma que dão azo à manutenção provisória do réu no cárcere. Portanto, demonstrados os requisitos que autorizam a manutenção da prisão cautelar, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal, o pedido de revogação merece ser rejeitado”.

As provas dos autos mostram que o Juízo da 2a Vara Criminal de Cáceres, em 23/4/2025, concedeu à vítima, G. R. B., medidas protetivas de urgência, impondo ao agressor o afastamento imediato do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida, assim como a proibição de frequentar a residência na qual a vítima está habitando atualmente.

Ocorre que, inconformado com a decisão judicial, o paciente, imediatamente após sua intimação, se dirigiu à residência onde a vítima estava temporariamente hospedada, razão pela qual o Oficial de Justiça, Paulo Roberto, acionou a Polícia Militar, conforme se infere no depoimento prestado pelo
PM EMANOEL CARLOS PEREIRA
,
verbis
:

“QUE atendendo à solicitação via CIOSP, em que o oficial de Justiça, o senhor
Paulo Roberto
, inscrito na matrícula 25628; noticiando que
havia acabado de intimar o senhor Germando
, referente a uma medida protetiva e afastamento do lar; Que
o orientou para que ele não se aproximasse da vítima
; Que o senhor
Germando não acatou as orientações do oficial de Justiça e já saiu de imediato de sua residência, dizendo que iria à casa da vítima para resolver essa situação de qualquer forma
, mesmo que
‘tenha que matar a vítima’
; QUE diante das informações, esta GUPM deslocou-se até o local do fato, onde a vítima, a senhora G., nos relatou que possui medida protetiva contra seu ex-marido, o suspeito Germando; Que,
na noite de hoje, 23/4/2025 o mesmo apareceu na casa do seu filho, onde a vítima está residindo temporariamente
; Que, ao perceber que o suspeito havia se aproximado,
se escondeu no fundo da casa
; Que, em seguida, o suspeito começou a tirar satisfação com o filho da vítima, o indagando de forma alterada sobre o motivo pelo qual a senhora G. havia feito o pedido de afastamento dele da residência; Que o senhor Erivaldo (filho da vítima) mandou o suspeito ir embora, dizendo que é para ele resolver com a Justiça e não com sua mãe; Que foi feita diligência na residência do suspeito, onde o mesmo foi encontrado e encaminhado, sem lesões corporais, para a delegacia, para a confecção do boletim de ocorrência e demais providências”.

Destaco, ainda, o depoimento prestado pelo Oficial de Justiça,
PAULO ROBERTO SANTANA LUCAS
, responsável pela intimação do paciente, segundo o qual:

“QUE labora como oficial de justiça, nesta comarca, relata que na data de 23/4/2025,
citou a vítima G. R. B. sobre a decisão da medida protetiva, expedida nos autos n. 1003622-98.2025.8.11.0006
, que defere o pedido da vítima; QUE afirma que,
logo em seguida
,
diligenciou na residência do requerido/investigado GERMANDO DO CARMO BEZERRA e o citou da decisão judicial
; QUE
durante o momento em que estava na residência de GERMANDO, ao informá-lo de que ele teria que se afastar do lar, domicilio ou local de convivência com a ofendida, o senhor GERMANDO se exaltou e saiu do local dizendo que iria a procura da vítima
, e disse ainda que não sairia da residência; QUE, diante da negativa, o depoente acionou a polícia militar, que se fez presente no local e chegou no momento em que GERMANDO já havia retornado à casa, dizendo que não sairia daquele local; QUE salienta que a residência em que a vítima estava alojada pertence ao filho dela, e que fica na rua de cima da casa em que GERMANDO está morando”.

A despeito da reprovabilidade do comportamento adotado pelo paciente, certo é que, conquanto o casal tenha convivido maritalmente durante 24 (vinte e quatro) anos, não ficou demonstrado nenhum histórico de violência física entre eles.

Segundo se extrai do pedido de medidas protetivas de urgência, a vítima destacou ter sofrido violência psicológica que se agravou nos últimos dois anos, razão pela qual, em junho de 2024, decidiu sair de sua casa e passou a residir com seu filho mais novo.

Salientou, ainda, a existência de desentendimento entre o casal com relação à partilha do imóvel onde residia, chegando a afirmar, expressamente, que
“deseja requerer medidas protetivas de urgência e retornar para a sua casa”
, como se vê:

“QUE comparece nesta Especializada, a declarante acima qualificada informando que
conviveu há 24 anos com GERMANDO DO CARMO BEZERRA, mas não tiveram filhos
, porém informa que saiu da casa há 10 meses. Narra a declarante que por 24 anos em que conviveu com
GERMANDO
,
sofreu violência psicológica, tendo piorado nos últimos dois anos
. Que cansada de passar por tantas humilhações, em junho do ano passado (2024),
decidiu sair da casa e foi morar com o filho mais novo, ERIVALDO PADIAR BATISTA
, que possui uma casa bem próxima da sua. Narra a declarante que o GERMANDO sempre teve um temperamento muito difícil, que por qualquer coisa a ofendia, xingando-a de ‘rapariga’ e a ‘mandava tomar no cu’ ou até mesmo a ameaçava de morte, dizendo que ‘a qualquer hora iria, iria esfaqueá-la todinha’. Segundo a declarante, ela nunca denunciou o ex-marido à polícia, porque acreditava que um dia, ele mudaria de atitude. Que relata que um dos motivos, que sempre deixava o GERMANDO zangado, era quando ele pedia para que ela (declarante) tivesse relações sexuais com outra pessoa na frente dele, e como sempre se negava a se submeter a esses fetiches, ele logo partia para as ofensas xingando-a noite a dentro.
Já o outro motivo de o GERMANDO não deixá-la em paz, é a casa, que também ajudou a construir, que está avaliada em torno de 80 mil reais
. Que decidiu sair da casa, porque o GERMANDO sempre se recusava a sair, que chegou a propor que ele comprasse a sua parte, mas ele alegava não ter o valor, que tentou comprar a parte dele, contratando um empréstimo junto ao banco, mas a sua renda não permitiu que efetuasse o empréstimo. Que então teria sobrado a única alternativa, que era vender a casa, mas esta opção, ele nunca aceitou, pois sempre colocava empecilhos, quando surgia um comprador. Informa ainda que está morando com o filho, ocorre que as casas são muito próximas uma da outra, que o GERMANDO tem se aproveitado do fato de sempre estar sozinha na casa para importuná-la, pois vive pedindo para voltarem, situação ocorrida no dia 12/04/2025. Que diz para ele que está firme em a sua decisão, porque não deseja passar por tudo que passou quando viveram juntos.
Que a declarante informa que deseja requerer medidas protetivas de urgência e retornar para a sua casa, pois deseja colocá-la a venda para dar a parte que cabe ao GERMANDO
”.

Ao que parece, a vítima requereu a concessão das medidas protetivas de urgência para retornar ao imóvel onde morava com o paciente, objetivando vendê-la e promover a partilha, haja vista que
GERMANDO
sempre colocava empecilhos quando surgia um comprador.

Este fato foi confirmado pelo filho da vítima,
ERIVALDO PADIAR BATISTA
, quando inquirido na fase extrajudicial:

“QUE afirma que hoje, 23/4/2025,
sua mãe decidiu registrar a ocorrência policial e solicitar Medida Protetivas pedindo, inclusive, que Germando saísse da casa em que ele está residindo, pois que esse imóvel pertence a ambos e que já tinham acordado que bem seria vendido e o valor dividido entre a vítima e o suspeito
; QUE,
no entanto, GERMANDO fica criando diversos empecilhos para impedir a venda do imóvel
; QUE o declarante afirma que durante a noite de hoje, 23/04/2025, sua genitora foi citada da decisão judicial que deferiu a Medida Protetiva, sendo que, minutos depois, o suspeito GERMANDO apareceu na casa do declarante, bravo, o xingando de ‘VAGABUNDO’ e que na ocasião disse queria saber porque que a vítima pediu na Medida para que ele (suspeito) saísse da casa; QUE na ocasião o declarante disse que Germando deveria resolver essa situação com a justiça e não com a Sra. G.; QUE perguntado se GERMANDO o ameaçou ou ameaçou G. nesse momento em que foi lá, responde:
‘ELE DISSE QUE ISSO NÃO IA FICAR ASSIM. NÃO FALOU COM A MINHA MÃE, MAS FALOU ISSO PRA MIM’
”.

Contudo, convém salientar que, a despeito do suposto descumprimento das medidas protetivas, a vítima não foi ameaçada pelo paciente, uma vez que se escondeu nos fundos da residência.

A ofendida asseverou, no auto de prisão em flagrante, que acredita que
GERMANDO
ficou “bravo” após tomar conhecimento das medidas de protetiva de urgência, como se vê:

“QUE afirma que conviveu maritalmente com
GERMANDO DO CARMO BEZERRA
por vinte e cinco anos e que não tiveram filhos, mas que tanto a declarante quanto Germando possuem filhos de relacionamentos anteriores; QUE afirma que
está separada do suspeito desde junho do ano passado (2024), mas que apenas hoje decidiu solicitar as medidas protetivas
, conforme já citado em suas declarações arroladas ao pedido da MPU de n. 75.13.2025.5642; QUE
afirma que ainda hoje, 23/04/2025, durante a noite foi citada pelo oficial de justiça da decisão que deferiu o pedido da MPU citada, sendo que pouco tempo depois, não sabendo precisar o momento exato, mas afirma que foi praticamente na mesma hora, o GERMANDO apareceu na residência em que a declarante está alojada
, sendo essa a casa de seu filho ERIVALDO PADIAR BATISTA (65 99662-3754); Que afirma que ao ver Germando, correu para os fundos da residência de Erivaldo e que ouviu quando Germando disse à Erivaldo:
‘CADÊ A MULHER, CADÊ A TUA MÃE? ELA NÃO TINHA FALADO QUE A GENTE IA ENTRAR NUM ACORDO DA CASA?’
, sendo que naquela ocasião Erivaldo disse que era para Germando resolver esse assunto com a justiça e não com a mãe dele, se referindo a declarante; QUE
afirma que depois que Erivaldo disse isso para Germando ele foi embora
; QUE
afirma que em nenhum momento foi ameaçada por Germando após a sua notificação da decisão da MPU
; QUE não manteve contato com Germando, pois que correu para os fundos da residência; QUE
como Germando disse sobre a casa, a declarante imagina que ele estava bravo porque já tinha tomado conhecimento da decisão da MPU
, mas que não tem certeza disso”.

Pelo que se infere dos autos, as medidas protetivas de urgência não foram deferidas em razão de violência física ou grave ameaça perpetrada pelo paciente, mas, sobretudo, em virtude de desentendimento do casal acerca da divisão do imóvel onde residia.

Tanto que, no Formulário Nacional de Avaliação de Risco, a vítima asseverou que o paciente
nunca
praticou agressão física.

Ressalta-se, ainda, que, na data dos fatos, a vítima
não
foi ameaçada pelo paciente, que, embora tenha, ao que tudo indica, descumprido as medidas protetivas de urgência deferidas, ele admitiu que somente se dirigiu ao imóvel de
ERIVALDO
para indagar
G.
as razões pelas quais
“ela tinha me denunciado por Maria da Penha”
.

Com base em tais premissas, não há base empírica a demonstrar que a soltura do paciente colocará em risco a integridade física ou psíquica da vítima, notadamente porque não há nenhum histórico de violência ou de grave ameaça.

Forte em tais razões, não olvidando a gravidade dos fatos imputados ao paciente – que, após ter sido intimado das medidas protetivas de urgência deferidas em favor de sua ex-companheira, se dirigiu à residência onde ela se encontrava –, nada obsta a substituição da prisão preventiva por outras medidas menos gravosas,
máxime porque, em termos de cautelares pessoais, o juiz deve sempre preferir as menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado, sobretudo
a proibição de se aproximar da ofendida
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
RATIFICO
a liminar deferida e, de consequência,
CONCEDO
a ordem impetrada em favor de
GERMANDO DO CARMO BEZERRA
, a fim de substituir a prisão preventiva pelas cautelares outrora fixadas
[1]
.

É como voto.

[1]
(i) comparecimento bimestral em juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades; (ii) não se ausentar da comarca em que reside sem autorização judicial, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado; (iii) não se envolver em outro fato criminoso; (iv) não se aproximar da vítima e das testemunhas de acusação a uma distância mínima de 200 [duzentos] metros, ou manter com elas qualquer tipo de contato ou de comunicação, inclusive por telefone, redes sociais ou aplicativos de mensagens, como WhatsApp ou Instagram; e, (v) cumprir, fielmente, todas as medidas protetivas de urgência concedidas em favor de G. R. B., nos autos do processo n. 1003622-98.2025.8.11.0006.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025